Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015387-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SILVIA DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 458.439.291-91 (RECORRIDO), YAGO MEDEIROS BENTO TAVARES - CPF: 073.877.201-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015387-81.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Recorridos:
SÍLVIA DE SOUZA SILVEIRA
e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, no cargo de professora, ao recebimento de abono de permanência no período de 10/03/2020 a 05/02/2021, condenando o ente público ao pagamento retroativo em valor equivalente à contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de requerimento administrativo do servidor; (ii) estabelecer se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, condição necessária para a percepção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência constitui benefício constitucional, previsto no art. 40, §19, da CF/1988, e já anteriormente no art. 3o, §1o, da EC 41/2003, assegurado ao servidor que, mesmo tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma que o termo inicial do direito ao abono ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo (ARE 825334 AgR, STF).

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente reconhece que o benefício é devido desde o preenchimento das condições legais, sendo desnecessária a manifestação do servidor ou a prévia análise administrativa (TJMT, NU 1002171-43.2022.8.11.0006).

6.

O preenchimento dos requisitos pela servidora restou demonstrado pela sua aposentadoria formalizada em 05/02/2021 e reconhecido em sentença, não havendo impugnação específica quanto a essa circunstância.

7.

Correta a limitação temporal do direito, em respeito à prescrição quinquenal, para o período de 10/03/2020 a 05/02/2021.

8.

Mantida a determinação de incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos, já expressamente prevista na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

2.

O preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária é condição suficiente para a concessão do abono de permanência.

3.

Aplica-se a prescrição quinquenal ao direito de cobrança do abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; EC 41/2003, art. 3o, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.05.2016; TJMT, NU 1002171-43.2022.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“
reconhecer o direito da autora ao abono de permanência no período compreendido entre
10/03/2020 a 05/02/2021
e
CONDENAR
os reclamados ao pagamento retroativo
no período reconhecido,
em valor equivalente a sua contribuição previdenciária,
referente ao período não atingidos pela prescrição quinquenal
,
incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência
,
deduzindo-se eventuais valores pagos administrativamente
,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF
, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Embora intimados, as contrarrazões não foram apresentadas.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrida ao abono de permanência no período em que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019:

"§19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória."

Anteriormente à EC 103/2019, o abono de permanência estava previsto no §1o do art. 3o da EC 41/2003:

"§1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1o, II, da Constituição Federal."

No caso em análise, a recorrida é servidora pública municipal no cargo de PROFESSORA, tendo se aposentado em 05/02/2021, conforme PORTARIA No 026/2021. Alega que preencheu os requisitos legais para aposentadoria em 13/11/2017, contudo permaneceu em atividade até 05/02/2021.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício, independentemente de requerimento administrativo:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 825334 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016)

As Turmas Recursais/MT também já se posicionaram no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo (N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5. Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6. In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.”

(N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5o E 19, DA CF E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1029454-79.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Quanto à alegação do recorrente de que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, verifica-se que tal questão não foi objeto de impugnação específica na contestação, tendo sido reconhecido na sentença que a recorrida preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 13/11/2017.

Ademais, o fato de a recorrida ter se aposentado voluntariamente em 05/02/2021, conforme Portaria no 026/2021, demonstra que ela já havia preenchido os requisitos para tanto anteriormente, corroborando sua alegação de que os requisitos foram preenchidos em 13/11/2017.

Quanto à necessidade de requerimento administrativo, como já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado.

Portanto, restando comprovado que a recorrida permaneceu em atividade após completar os requisitos para aposentadoria, faz jus ao abono de permanência desde 13/11/2017, respeitada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença, que limitou o direito ao período entre 10/03/2020 e 05/02/2021.

Por fim, quanto à alegação do recorrente sobre a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, verifica-se que a sentença já determinou expressamente a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025